Tribunal: TJBA
Processo: 0548118-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548118-10.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AQUILINO BOULHOSA FERNANDEZ e outros (2)

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATA BARBOSA FERREIRA SARI, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO OU TAMPOUCO DE ERRO MATERIAL A SER SANADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Ausência de nulidade no julgamento quanto ao indeferimento da realização de prova pericial contábil. Ponto devidamente abordado no acórdão recorrido.

II. Em suma, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, restando claro que o recurso aviado tem nítido propósito de rediscutir questões já decididas, o que não se admite em sede de aclaratórios.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0548118-10.2015.8.05.0001, em que figura, como Embargante, BANCO BRADESCO S/A e, como Embargados, AQUILINO BOULHOSA FERNANDEZ E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA